Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-69.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÂO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEFEITO NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. CÁLCULO DO VALOR A SER RECUPERADO. ART. 130 E 132 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO.
1.Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
2. Nos termos do arts. 129, 130 e 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que se proceda à recuperação de receita de consumo não faturado ou faturado a menor, a distribuidora deve adotar providências para caracterizar a ocorrência da irregularidade nos equipamentos de medição.
3. Tendo sido observados todos os prazos de defesa previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, deve ser rejeitada a tese autoral de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
4. Comprovada a irregularidade no medidor – o qual, por modificações em seu interior, não estava registrando devidamente a quantidade de energia consumida –, deve-se apurar a diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados, pelos critérios definidos, servido como base o período de 12 (doze) meses anteriores ao início da irregularidade, nos termos dos arts.130 e 132, da referida resolução.
5. A cobrança de recuperação de receita pela distribuidora de energia foi adequadamente realizada e, por isso, deve ser mantida.
6. Negou-se provimento ao apelo.